Tribunal: TJDFT
Processo: 0708120-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA E AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FALSA IDENTIDADE. PRINCÍPIO DA AUTODEFESA. NÃO EXCLUSÃO DA TIPICIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, improcede o pleito de concessão do efeito suspensivo pretendido.

2. Não cabe a absolvição, por insuficiência de provas, quando a condenação está amparada por farto acervo probatório, tornando induvidosa a existência do crime e sua autoria.
3. Os depoimentos de policiais têm valor probante e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Nos termos da súmula no 522 do STJ, o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, INC. LXIII, da CF/88) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de autodefesa, sendo típica a conduta praticada pelo agente.

5. O ato de confessar a infração, muito embora revele um lado positivo da personalidade do adolescente, não se presta a suavizar a medida socioeducativa que será escolhida, em especial quando outras circunstâncias não recomendarem a adoção de medida mais branda.

6. A gravidade concreta do ato infracional, as condições sociais e pessoais do adolescente em situação de vulnerabilidade, a reiteração de atos infracionais e a ineficácia das medidas socioeducativas anteriormente aplicadas são elementos aptos a demonstrar que a internação é a medida mais adequada.
7. Recurso conhecido e desprovido